Tribunal: CARF
Processo: 10730.907619/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.907619/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.753 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
COMFIA - POLICLINICA DE DIAGNOSTICO, ORTOPEDIA E MEDICINA
FISICA ALCANTARA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente podem ser reconhecidos e
compensados os créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório buscado e não
homologando as compensações buscadas. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10730.907627/2011-63,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído pelo
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1402-004.744, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.907619/2011-17
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.753 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.907619/2011-17

Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário face v. acórdão proferido pela DRJ
que manteve integralmente o r. Despacho Decisório que negou o pedido de restituição e não
reconheceu o crédito de IRPJ relativo a pagamento indevido ou a maior, referente ao período de
apuração em questão, efetuado através de Darf.
O r. Despacho Decisório indeferiu o pedido de restituição, sob o fundamento de
inexistência do crédito, uma vez que o pagamento arrolado como crédito já teria sido
integralmente utilizado para quitar débito do IRPJ.
Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade na qual
alega, em síntese, o seguinte: a) que é tempestiva a manifestação de inconformidade; b) que o
crédito tributário encontra-se com a sua exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial,
devendo-se sobrestar o processo na fase administrativa até o transito em julgado; c) que
formulou e obteve solução de consulta SRRF/7a RF/DISIT n° 44, de 09.02.2006, que reconheceu
o direito de, como prestadora de serviços médicos-hospitalares, poder efetuar o recolhimento do
IRPJ utilizando a base presumida de 8% (oito por cento), bem como autorizou a compensação do
IRPJ recolhido a maior, nos últimos 5 anos; d) que sempre efetuou o recolhimento do IRPJ
utilizando a base presumida de 32% descrita no artigo 15 da Lei n° 9.249/95, embora suspeitasse
que se enquadrava no teor da IN/SRF 306 (art. 23, II, alíneas "a", "b" e "c"), mantida pela
IN/SRF 408/04, segundo a qual as sociedades prestadoras de serviços médico hospitalares devem
efetuar o recolhimento do IRPJ utilizando a base presumida de 8% (oito por cento); e) que requer
que seja emitida, todas as vezes que solicitar, a Certidão Negativa de Débitos, até o término do
julgamento nas instâncias administrativas do presente recurso, eis que está configurada uma das
hipóteses legais de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com arrimo no art. 206 do
CTN, bem como o art. 151, V do CTN, aliada a forte jurisprudência do STJ.
A DRJ negou provimento a impugnação da Recorrente por entender que não se
pode chegar a conclusão a partir do crédito informado no PER como indevido ou a maior porque
este tem de ser conseqüência de débitos inferiores aos pagamentos efetuados e conforme já visto
no r. Despacho Decisório o crédito foi totalmente utilizado para quitar um débito não retificado.
Como a Recorrente não retificou a sua confissão de dívida, permanecendo esta
com débitos compatíveis com uma receita auferida não advinda de serviços hospitalares
conforme o artigo 2o do ADI SRF no 18/2003, creio ser temerário de ofício e em sede de
julgamento, concluir de forma diversa, promovendo a restituição de um valor desalocando-o de
um débito confessado.
Em seguida, inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário onde
repete as alegações feitas na manifestação de inconformidade.
Os autos foram distribuídos para este Conselheiro que juntamente com esta C.
Turma decidiu converter o julgamento em diligência para que:
Sendo assim, como muito bem apontado no voto vencido do v. acórdão recorrido que
refez a apuração com base nos dados contidos na DIPJ original e informações do
sistema Sief e conseguiu demonstrar que a Recorrente provavelmente tem direito ao
crédito, entendo ser necessário converter o julgamento em diligência para que:
1 intime a Recorrente a juntar a DCTF que alimentou as informações do sistema Sief;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.753 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.907619/2011-17

2 em seguida, encaminhe-se os autos para a autoridade fiscal para se manifestar sobre a
existência do crédito pleiteado com base na DIPJ retificada e com a DCTF, juntamente
com os argumentos constantes no voto vencido do v. acórdão recorrido onde restou
demonstrado que apesar de ter indicado a forma de apuração pelo lucro real, a
Recorrente teria aplicado a sistemática do lucro presumido, conforme o recolhimento
feito com o código 2089.
3 elabore relatório circunstanciado informando se com base na análise da DIPJ
retificada, com a DCTF e a DARF a Recorrente tem direito a restituição do crédito.
A Fiscalização se manifestou por meio de relatório circunstanciado
"Informação Fiscal", opinando pelo não reconhecimento do crédito devido e da restituição.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.744, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e trate de matéria de competência desta Corte
Administrativa, devendo assim ser admitido.
Homologação tácita:
A Recorrente alega que ocorreu homologação tácita e por isso o crédito
deveria ter sido reconhecido e a restituição provida.
Entretanto, ao analisar o lapso temporal entre o protocolo do pedido de
restituição e o r. Despecho Decisório se pode notar que não ocorreu a
alegada homologação tácita.
Sendo assim, rejeito a preliminar de homologação tácita.
Análise do crédito:
Em relação ao crédito, entendo que a resposta fiscal (Informação Fiscal
91/2019) à diligência determinada por esta C. Turma, explica e
demonstra a inexistência do direito creditório pleiteado no pedido de
restituição. Para melhor fundamentar meu entendimento, colaciono o
texto do Relatório Circunstanciado.

PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 10730.720049/2010-71 PROCESSOS
ASSOCIADOS:
10730.907612/2011-03
10730.907613/2011-40
10730.907614/2011-94
10730.907615/2011-39
10730.907616/2011-83
10730.907617/2011-28
10730.907618/2011-72
10730.907619/2011-17
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.753 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.907619/2011-17

10730.907620/2011-41
10730.907621/2011-96
10730.907622/2011-31
10730.907623/2011-85
10730.907624/2011-20
10730.907625/2011-74
10730.907626/2011-19
10730.907627/2011-63
10730.907628/2011-16
10730.907629/2011-52
10730.907630/2011-87
10730.907631/2011-21
10730.907632/2011-76 10730.907633/2011-11 10730.907634/2011-65
O presente processo trata de declarações de compensação, tendo como
declaração inicial a Declaração de Compensação de No
26312.55304.141106.1.3.04-5005 (fls.03/06), na qual foi indicado que o crédito
utilizado pelo contribuinte constava definido no processo de consulta No
10707.000582/2005-43.
A referida declaração foi objeto da Decisão das fls. 101/104, de 31/05/2010, que
não reconheceu o crédito e não homologou as compensações.
Apesar da Delegacia de Julgamento haver mantido a decisão mencionada
(fls.188/197), a Quarta Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF, por meio da Resolução No 1402-000.632(fls.262/269), converteu em
diligência o julgamento, para que fosse reanalisada a existência de direito
creditório com base na análise das DCTF e das DIPJ pertinentes ao período.
Da mesma forma, outros 23 processos acima listados, que tratam de 23
pagamentos realizados entre os anos 2000 e 2002, foram associados ao presente
processo em razão do contribuinte vincular as Manifestações de Inconformidade
e os Recursos Voluntários ao mesmo processo de consulta como origem do
crédito.
Tendo como paradigma a Resolução No 1402-000.631 constante no processo
10730.907627/2011-63, a solicitação do CARF quanto ao reexame da existência
de crédito em favor do contribuinte e a verificação das DIPJ e DCTF se repetiu
em todos os processos acima mencionados.
FUNDAMENTAÇÃO
Para atender ao pleito do CARF, é necessário estabelecer a ordem cronológica
dos pleitos do contribuinte.
Os Pedidos de Restituição eletrônicos de pagamentos indevidos de IRPJ
referentes aos processos vinculados foram transmitidos em 29 e 30 de setembro
de 2004, e antecedem em cerca de dois anos as Declarações de Compensação
constantes do processo principal. Na análise desses Pedidos de Restituição,
verificou-se que os créditos pleiteados se referem a pagamentos indevidos do
IRPJ referentes aos anos de 2000, 2001 e 2002. Conforme se observa nos
relatórios das fls. 280/281 e 284, o contribuinte retificou as DCTF dos anos de
2000 a 2002 em 28/09/2004, enquanto os 23 Pedidos de Restituição relacionados
nos processos vinculados foram transmitidos em 29 e 30/09/2004, ou seja, em
datas bem próximas.
Nas DCTF Retificadoras de 2000 e 2001, que foram acatadas pela RFB, o
contribuinte confessa valores divergentes dos valores declarados nas DIPJ
Retificadora 2001 e 2002, também transmitidas em 30/09/2004, que não foram
aceitas com base no artigo 4o da IN SRF 166/1999(mudança de regime de
tributação para o Lucro Presumido). A DIPJ Retificadora 2003 não foi
apresentada e na DIPJ original o contribuinte se declara sem movimentação
econômica, divergindo também das informações das DCTF Retificadoras
referentes ao ano-calendário de 2002.
Deve ser considerado que as DIPJ tem caráter informativo desde as edições das
IN SRF 126 e 127/98, prevalecendo nesse caso as informações da confissão de
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.753 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.907619/2011-17

dívida nas DCTF Retificadoras transmitidas em 28/09/2004, que não foram
posteriormente retificadas pelo contribuinte, resultando no indeferimento
eletrônico de todos os Pedidos de Restituição constantes nos processos listados.
Conforme os relatórios das fls. 288/295, nos anos de 2000 a 2002 todos os
recolhimentos foram devidamente alocados aos valores declarados em DCTF
pelo contribuinte.
Observa-se ainda, face ao exposto, que não há relação clara do processo de
consulta 10707.000582/2005-43 com os Pedidos de Restituição transmitidos
entre 29/09 e 30/09/2004, pois até 30/09/2004 o referido processo de consulta
não existia.
Somente em 17/11/2005, o processo de consulta é formalizado e a Solução de
Consulta no 44 é formulada em 09/02/2006 (fl.165/171). Em 14/11/2006, o
contribuinte transmite a Declaração de Compensação de No
26312.55304.141106.1.3.04-5005, tratada no presente processo, mencionando o
referido processo de consulta como base de crédito. Várias declarações de
compensação são transmitidas posteriormente com base no crédito informado no
total de R$ 42.133,61.
Todavia, excetuadas as retificações de DCTF e DIPJ já acima analisadas, não são
observadas novas retificações de DCTF e DIPJ do ano-calendário 2003 em
diante(fls.285/287) que possam ser vinculadas ao pretenso crédito indicado na
Declaração de Compensação de No 26312.55304.141106.1.3.04-5005.
Face ao exposto, concluo pela inexistência de crédito no conjunto dos PER e das
DCOMP analisados no processo principal e nos processos associados a ele.

Como visto, não foi possível vincular o crédito indicado na DCOMP No
26312.55304.141106.1.3.04-5005 com a DCTF e DIPJ constantes nos
autos.
Desta forma, voto por não reconhecer o crédito de pagamento indevido
ou a maior de IRPJ e nego provimento ao pedido de restituição.
Quanto ao pedido de sobrestamento, também nego provimento, eis que
conforme demonstrado na resposta a diligência não existe crédito restante
a ser restituído à Recorrente, sendo desnecessário se aguardar a decisão
definitiva do processo judicial que tratou da suspensão da exigibilidade
do IRPJ com base de cálculo presumida de 8%.
Complementando, também não foi possível vincular o crédito requerido
com a matéria da ação judicial relativa ao suposto pagamento indevido
ou a maior devido a apuração do IRPJ com alíquota presumida de serviço
hospitalar de 8%.
Ademais, inexiste regra regimental que permita o sobrestamento do
feito/processo até o transito em julgado do processo judicial.
Pelo exposto e por tudo que consta dos autos, conheço do Recurso
Voluntário e nego provimento.
É como voto.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.753 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.907619/2011-17

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório buscado e não homologando as
compensações buscadas.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital